Tribunal: TJMT
Processo: 1024657-35.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024657-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA FILHO - CPF: 946.884.511-72 (AGRAVANTE), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Agravo em execução penal. Pedido de retificação de cálculo de pena. Divergência entre dados do sistema eletrônico e documentos oficiais. Comprovação de cumprimento regular em período específico. Interrupção da execução. Ausência de informações de comparecimento. Ônus da prova da defesa. Inaplicabilidade do
in dubio pro reo
. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu parcialmente o pedido de retificação do cálculo de liquidação de pena, mantendo registros de interrupção e fuga nos incidentes.

2. A defesa pleiteia a correção do período de interrupção do primeiro incidente para iniciar em 18.11.2011, alegando cumprimento regular anterior, e a exclusão do segundo incidente (fuga de 06.03.2015 a 07.05.2016), sustentando a existência de certidão de comparecimento e invocando o princípio
in dubio pro reo
para o período sem registro.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova documental existente nos autos prevalece sobre o lançamento no sistema para fins de retificação da data de início da interrupção da pena; e (ii) definir se a ausência de registros oficiais sobre o comparecimento do reeducando em determinado período gera presunção de cumprimento regular ou de descumprimento, definindo-se o ônus probatório.

III. Razões de decidir

4.
A prova documental produzida pela administração penitenciária, consistente em relatório de presença e atestado de comportamento carcerário, demonstra inequivocamente o cumprimento da pena até 17.11.2011, o que impõe a retificação do incidente n. 5859414 para fixar o início da interrupção em 18.11.2011.

5. A existência de certidão atestando o comparecimento regular do apenado entre janeiro e novembro de 2015 exige o reconhecimento desse período como pena efetivamente cumprida, afastando-se a interrupção lançada a partir de março de 2015 no incidente n. 5859452.

6. A ausência de informações oficiais sobre o cumprimento da pena no período remanescente (dezembro de 2015 a maio de 2016) gera presunção de descumprimento das condições impostas.

7. Cabe à defesa o ônus de comprovar o efetivo comparecimento em juízo ou unidade de patronato quando os registros oficiais são silentes, não sendo aplicável o princípio
in dubio pro reo
para suprir a falta de fiscalização ou registro, sob pena de esvaziar o caráter sancionatório da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A divergência entre as datas lançadas no sistema de execução penal e os documentos oficiais emitidos pela administração penitenciária deve ser resolvida em favor da prova documental que atesta o efetivo cumprimento da pena. 2. O ônus de provar a regularidade do comparecimento periódico, na ausência de registros oficiais, recai sobre o apenado, devendo ser mantida a interrupção da execução no período em que não há comprovação de cumprimento.”

__________

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgExPe n. 0018178-81.2014.8.11.0015, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 03.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Hamilton Schneider da Costa Filho
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do executivo de pena n. 0015820-90.2011.8.11.0002, que indeferiu parcialmente o pedido de retificação do cálculo de liquidação de pena, notadamente quanto à correção do período de interrupção do incidente n. 5859414 e à exclusão do incidente n. 5859452, mantendo-se os lançamentos de descumprimento e de fuga no referido cálculo (Id. 302072356, pp. 153-154).

Em suas razões, a defesa sustenta a necessidade de reforma da decisão para: i) corrigir o incidente n. 5859414, alterando o período de interrupção de 20.10.2011 a 13.02.2012 para 18.11.2011 a 13.02.2012, ao argumento de que houve cumprimento regular até 17.11.2011; e ii) excluir o incidente n. 5859452, que registra fuga de 06.03.2015 a 07.05.2016, aduzindo existir certidão de comparecimento até novembro de 2015 e ausência de informações quanto ao período remanescente, devendo, por isso, prevalecer o
in dubio pro reo
(Id. 302066888).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo parcial provimento do recurso, manifestando-se favoravelmente à retificação do incidente n. 5859452, para que a interrupção incida apenas a partir de dezembro de 2015, reconhecido o cumprimento regular anterior, mas pela manutenção do entendimento quanto ao incidente n. 5859414, ante a comprovação de descumprimentos (Id. 302066892).

Em juízo de retratação, o douto Magistrado manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 302066891).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pelo parcial provimento do agravo, entendendo devida a correção de ambos os incidentes: no evento n. 5859414, para fixar o início da interrupção em 18.11.2011; e no evento n. 5859452, para restringir a interrupção ao período de dezembro de 2015 a 07.05.2016, sintetizando o entendimento na seguinte ementa:

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO RELATÓRIO EXECUTIVO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. RETIFICAÇÃO DO INCIDENTE N. 5859414. ACOLHIMENTO. COMPROVADO O COMPARECIMENTO DO REEDUCANDO ATÉ 17-11- 2011. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO PERÍODO DE INTERRUPÇÃO PARA 18-11-2011 A 13-2-2012. 2. EXCLUSÃO DO INCIDENTE N. 5859452. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CERTIDÃO DE CUMPRIMENTO REGULAR ATÉ NOVEMBRO/2015 E AUSÊNCIA DE REGISTROS A PARTIR DE DEZEMBRO/2015. RETIFICAÇÃO PARA QUE A INTERRUPÇÃO CONSTE ENTRE DEZEMBRO DE 2015 E 7-5-2016. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 310932399).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, com pena total unificada de 56 anos, 9 meses e 13 dias, decorrente de condenações pela prática dos crimes de roubo majorado, latrocínio, organização criminosa e lavagem de dinheiro (Id. 302072356, pp. 33-39).

Em 31.03.2025, a defesa apresentou pedido de retificação do cálculo executivo, requerendo:

“(...)

1. RETIFICAÇÃO DA DATA-BASE, para se fazer constar a data da última prisão do Reeducando, qual seja, 07/05/2016, respeitando-se o Tema de Repercussão Geral, TEMA 1006 do STJ

2. CORREÇÃO DO INCIDENTE 5859414 DA ABA EVENTOS DO SISTEMA SEEU, corrigindo o período de interrupção compreendido entre 20/10/2011 a 13/02/2012 para se fazer constar apenas o período de 18/11/2011 a 13/02/2012.

3. EXCLUSÃO DO INCIDENTE 5859452, DA ABA EVENTOS DO SISTEMA SEEU, AFASTANDO por consequencia A INTERRUPÇÃO compreendida entre 06/03/2015 até 07/05/2016.

(...)”
(Id. 302072355, pp. 12).

O Juízo
a quo
, após manifestação ministerial (Id. 302072355, pp. 20-21) e realização de diligências (Id. 302072356, pp. 109-120; 144), proferiu decisão que, embora tenha deferido a alteração da data-base para 07.05.2016, indeferiu a correção dos incidentes n. 5859414 e n. 5859452, sob os seguintes fundamentos:

“(...) com relação ao pleito defensivo de correção dos incidentes 5859414 e 5859452, sob minha ótica, entendo que NÃO MERECE acolhimento, pois conforme bem asseverou o representante ministerial (seq. 271.1 e 306.1), denota-se que no período compreendido entre 20/10/2011 até 13/02/2012, há inúmeros descumprimentos do regime semiaberto, por não recolhimento noturno na casa de albergue, conforme se extrai da pág. 329 – seq. 1.15, além do mais, tendo em mira o contido na certidão acostada no seq. 302.1, observa-se que inexiste informações relacionadas ao cumprimento da pena durante o período compreendido entre 01/12/2015 e 07/05/2016, logo, INDEFIRO o pleito defensivo e de consequência, MANTENHO as interrupções já lançadas nos incidentes 5859452 e 5859470. (...)”
(Id. 302072356, p. 154).

Irresignada, a defesa interpôs o presente agravo, pleiteando a reforma do
decisum
para que sejam retificados os referidos incidentes, reiterando a tese de que houve cumprimento regular da pena nos períodos objeto de contestação.

Pois bem.

Compulsando detidamente o caderno processual e os documentos carreados, verifica-se que a irresignação defensiva merece parcial acolhimento, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Com relação ao
incidente n. 5859414
(período de 20.10.2011 a 13.02.2012), o sistema de execução penal registra interrupção a partir de 20.10.2011 (Id. 302072354, p. 15). Contudo, a prova documental produzida pela administração penitenciária contradiz tal lançamento.

O relatório de presença acostado aos autos (Id. 302066894, p. 619) atesta o efetivo comparecimento do reeducando à Casa do Albergado nos dias 20 a 27 de outubro e 29 a 31 de outubro de 2011. Ademais, o Ofício n. 342/2011/SP/CAVG (Id. 302066894, pp. 623; 625) é taxativo ao informar ao Juízo que o abandono do cumprimento da pena ocorreu apenas a partir de
18.11.2011
.

Não bastasse isso, há nos autos atestado de comportamento carcerário certificando que, no interregno de 12.09.2011 até 17.11.2011, o reeducando não cometeu qualquer infração disciplinar:

“(...)

Reeducando possui BOM (ÓTIMO, BOM, REGULAR, MAU) Comportamento Carcerário. Sendo que no período de 02/03/2011 até 11/09/2011 e de 12/09/2011 até 17/11/2011, não cometeu nenhuma infração de natureza leve ou grave.

(...)”
(Id. 302066894, p. 639).

Destarte, havendo prova inequívoca do cumprimento regular da pena até 17.11.2011, impõe-se a reforma da decisão para retificar o incidente, fixando-se o início da interrupção em
18.11.2011
.

No tocante ao
incidente n. 5859452
(período de 06.03.2015 a 07.05.2016), existe nos autos certidão, datada de 01.04.2016, atestando que o reeducando
“compareceu de janeiro/2015 a novembro/2015 sem faltas”
para cumprir as condições impostas em audiência admonitória. Veja-se:

“(...)

Certifico e dou fé que consultando o sistema apoio e este feito constatei que compareceu de janeiro/2015 a novembro/2015 sem faltas, o apenado acima no gabinete deste juízo, para cumprir as condições impostas em audiência admonitória.

(...)”
(Id. 302066894, p. 699).

Diante disso, é insustentável a manutenção da data de 06.03.2015 como marco inicial da interrupção. O período de março a novembro de 2015 deve ser computado como pena efetivamente cumprida.

Todavia, no que concerne ao período subsequente — de
01.12.2015 a 07.05.2016
(data da recaptura) —, a solução deve ser diversa.

A certidão explicativa de mov. 302.1 informa, categoricamente, a
inexistência de informações
quanto ao cumprimento da pena neste lapso temporal:

“(...)

CERTIFICO, em atenção à determinação de mov. 275.1, que, à pg. 127, mov. 1.15, verifica-se certidão desta secretaria, datada de 01/04/2016, indicando o cumprimento/ comparecimento do recuperando até o mês de novembro de 2015, sendo lançada, no MGP, interrupção a partir do dia 01/12/2015 (pg. 129). Posteriormente, às pgs. 155-161, mov. 1.15, há a informação da prisão preventiva do recuperando no dia 07/05/2016.
Em relação ao período compreendido entre 01/12/2015 e 07/05/2016, não foi encontrada informações quanto ao cumprimento da pena
.

(...)”
(Id. 302072356, p. 144).

Neste ponto, não prospera a tese defensiva de presunção de regularidade ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Tratando-se de regime que exige o comparecimento periódico em juízo ou em unidade de patronato, recai sobre o apenado o dever de vigilância e comprovação de sua frequência.

A ausência de registros de comparecimento nos assentos funcionais do judiciário ou da administração penitenciária gera a presunção de descumprimento, cabendo à defesa o ônus de apresentar a contrafé ou documento equivalente que ateste a presença do reeducando, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) Ante a ausência de documentos hábeis a comprovar o comparecimento do acusado em Juízo durante os meses de março e junho de 2013, imperiosa a sua exclusão do cálculo de pena efetivamente cumprida à época em regime semiaberto. (...)”
(TJMT, AgExPe n. 0018178-81.2014.8.11.0015, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 03.12.2019, DJe 03.12.2019).

Assim, a retificação deve ocorrer para restringir a interrupção apenas ao período em que não há prova de cumprimento (dezembro/2015 a maio/2016), reconhecendo-se a remição/cumprimento do período anterior.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Hamilton Schneider da Costa Filho
e
dou-lhe parcial provimento
para determinar a retificação do cálculo de pena, devendo o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá proceder às seguintes alterações no relatório executivo:

a) Incidente n. 5859414
: Alterar o período de interrupção para constar o lapso de 18.11.2011 a 13.02.2012, computando-se como pena cumprida o período anterior; e

b) Incidente n. 5859452
: Alterar o período de interrupção para constar apenas o lapso de 01.12.2015 a 07.05.2016, reconhecendo-se como pena cumprida o período de março a novembro de 2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025